Tribunal: CARF
Processo: 16696.000060/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16696.000060/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.442 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
CELSO DA FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. SERVIDORES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL.
Segundo a Constituição da República, a União é a pessoa jurídica de direito
público interno competente para instituir o imposto de renda.
É competente a decisão emitida por Tribunal de Justiça Estadual no que diz
respeito às questões ligadas a proventos e aposentadorias de servidores
públicos estaduais. Não há interesse da União na hipótese, sendo, portanto,
competência da Justiça Estadual o julgamento de tais casos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-46.228
- 7a Turma da DRJ/RJ1, fls, 46 a 53
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16696.000060/2010-61
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.000060/2010-61

Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
O presente processo trata da Notificação de Lançamento de fls. 3/6, referente ao
imposto sobre a renda de pessoa física, exercício de 2007 ano-calendário de 2006 no
montante de R$ 7.0509,55 neste incluídos a multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados até 30/07/2010.
A autuação decorreu de procedimento de revisão da referida DAA apresentada
pelo sujeito passivo, tendo sido constatado Omissão de Rendimentos no valor de R$
153.180,00 por terem sido considerados indevidamente como isentos por moléstia
grave.
Segundo Descrição dos Fatos a Autoridade autuante informa que o contribuinte
não comprovou ser portador de moléstia considerada grave ou sua condição de
aposentado, pensionista ou reformado nos termos da legislação em vigor. Informa,
ainda, que não houve apresentação de Laudo médico Pericial emitido por Serviço
Médico Oficial, especificando a moléstia e quando se manifestou. Não houve
apresentação, igualmente, de qualquer ato concessivo de reforma, aposentadoria ou
pensão. Informa a Fiscalização, ainda, que houve apresentação de cópia de Sentença,
datada de 28/03/2005, ajuizada contra o IPERJ, que continua a fazer a retenção do
imposto, conforme Dirfs apresentadas até o ano de 2009.
Devidamente cientificada em 09/08/2010 (fls. 21), a curadora do interessado
protocoliza em 06/08/2010 impugnação (fls. 02), alegando que não foi considerada a
Sentença proferida no Processo n° 2002.001.016094-5, que declarou serem os
rendimentos do contribuinte por ela representado isentos de tributação pelo Imposto
de Renda. Diz que não pode haver prejuízo pelo fato de a Fonte Pagadora não dar
cumprimento à Decisão Judicial que reconheceu seu direito, deixando de recolher o
tributo. Requer, ao final, seja afastada a autuação.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE
A isenção está condicionada ao reconhecimento da doença através de laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, e se aplica aos rendimentos recebidos a partir do
mês da emissão do laudo que reconhecer a moléstia ou da data em que a
doença foi contraída, quando identificada no laudo, desde que correspondam a
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão.
IRPF. COMPETÊNCIA PARA INSTITUIR O TRIBUTO.
Segundo a Constituição da República, a União é a pessoa jurídica de direito
público interno competente para instituir o imposto de renda.
RETENÇÃO NA FONTE DO IRPF. DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA
POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. EFEITOS DA DECISÃO.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.000060/2010-61

Embora pertença aos Estados o produto da arrecadação do imposto de renda
retido na fonte sobre os rendimentos por eles pagos, a qualquer título, compete
à União cobrar o mencionado tributo.
O modelo constitucional de repartição de receitas tributárias não retira a
legitimidade da União para figurar no polo passivo da ação declaratória de
reconhecimento do direito da autora à isenção do IRRF.
Para que uma ação judicial produza efeitos em relação à União, pessoa jurídica
competente para instituir e exigir o imposto de renda, há de ser proposta,
necessariamente, perante a Justiça Federal.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 60/71, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Considerando:
1 – Que a decisão atacada negou provimento à insurgência do contribuinte sob o
argumento de que a justiça estadual, mesmo garantindo a isenção ao contribuinte, não é
competente para julgar ações ligadas à isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física, conforme
os trechos da referida decisão a seguir apresentados;
Importante registrar que embora pertença aos Estados o produto da arrecadação
do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos, a qualquer título, a
seus servidores e empregados, sob a fiel reprodução do art. 157, I, da Constituição,
compete à União cobrar o mencionado tributo.
Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por
eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;
(...)
A mencionada norma – art. 157, I, aliás, não retira a legitimidade da União para
figurar no polo passivo acerca da ação declaratória de reconhecimento do direito da
autor à isenção do IRRF. Somente a pessoa jurídica de direito público que tem
competência para instituir o tributo detém, também, o poder de isentá-lo.
2 – Que o representante do contribuinte apresentou Certidão de TUTELA e
CURATELA, às fls. 20 e a decisão judicial emitido pelo Juízo de Direito da Comarca de Angra
dos Reis, às fls. 111, reconhecendo a debilidade mental, comprovando o enquadramento do
contribuinte nas hipóteses de isenção da lei 7.713/88;
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.000060/2010-61

3 – Que o STF, em 28/12/2012, após a data do acórdão recorrido, reconheceu a
existência da repercussão geral no tema tratado no Recurso Extraordinário (RE) 684169, que
trata da competência para julgamento de causas que envolvem a discussão sobre retenção e
restituição de imposto de renda, incidente sobre os rendimentos pagos a servidores públicos
estaduais. No mérito, foi reafirmada a jurisprudência da Corte no sentido de que não há interesse
da União na hipótese, sendo, portanto, competência da Justiça estadual o julgamento de tais
casos, conforme a página do site de notícias do STF, datado 28 de dezembro de 2012:
Compete à Justiça estadual julgar sobre IR de servidores estaduais
O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, por meio do Plenário Virtual, a
existência de repercussão geral no tema tratado no Recurso Extraordinário (RE) 684169,
que trata da competência para julgamento de causas que envolvem a discussão sobre
retenção e restituição de imposto de renda, incidente sobre os rendimentos pagos a
servidores públicos estaduais. No mérito, foi reafirmada a jurisprudência da Corte no
sentido de que não há interesse da União na hipótese, sendo, portanto, competência da
Justiça estadual o julgamento de tais casos.
O relator do recurso, ministro Luiz Fux, lembrou que a jurisprudência do STF,
manifestada nas duas Turmas da Corte, é de que, neste caso, não há interesse da União,
prevalecendo a competência da Justiça comum em razão da natureza indenizatória da
verba. “Confirmando a jurisprudência da Corte, define-se a competência, em razão da
matéria, da Justiça estadual para julgar as controvérsias idênticas, porque ausente o
interesse da União”, apontou.
De acordo com o ministro Fux, o RE 684169 foi interposto contra decisão do Tribunal
Regional Federal da 4a Região (TRF-4), que extinguiu o processo originário sem
julgamento de mérito, porque entendeu ser da competência da Justiça estadual o
julgamento das causas que envolvem a discussão sobre o Imposto de Renda, quando o
valor arrecadado é repassado ao estado.
4 - Que, na expectativa de garantir a isenção pleiteada, foi anexado a este processo
às fls. 136 a 138, a ação judicial interposta pela tutora do recorrente junto à VIGÉSIMA
SÉTIMA VARA FEDERAL da Seção Judiciária do Rio de Janeiro onde o foi deferida a
antecipação de tutela para a suspensão da exigência tributária nos processo de número
16696.000059/2010-37 e 16696.000060/2010-61;
Entendo que assiste razão ao recorrente no sentido da obtenção da isenção do
imposto de renda pessoa física, conforme decidido pela Justiça Estadual, haja vista o fato de que
a referida justiça ser competente para decidir sobre questões ligadas ao Imposto de Renda
referente a pagamento de proventos e pensões de servidores estaduais.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para no
mérito, DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.442 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.000060/2010-61

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital